Tribunal: STF
Processo: Rcl 31776
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no recurso ordinário nº 0001214-94.2012.5.03.0099, contrariado o verbete vinculante nº 10, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Governador Valadares – Sinticom ajuizou contra si, na condição de tomadora dos serviços, e Protop Construções e Projetos Eireli ação coletiva visando a declaração de ilicitude da intermediação de mão-de-obra efetuada, a justificar, tendo em vista a pertinência de tratamento isonômico, o pagamento aos substituídos de verbas trabalhistas com base em normas coletivas firmadas entre si e o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro/MG. Consoante esclarece, embora extinto o processo sem resolução do mérito, acabou provido recurso de revista para determinar o retorno do caso à primeira instância. Relata a improcedência do pedido, tendo sido reformado o entendimento, em sede de recurso ordinário, para consignar, uma vez inadequada a terceirização, a observância das aludidas normas coletivas e a responsabilidade solidária das empresas pelos créditos trabalhistas devidos aos substituídos. Não houve êxito em recurso de revista. Extraordinário foi inadmitido. 
    Determinou-se o retorno do processo ao Juízo objetivando a apreciação dos demais pleitos formulados, considerados os instrumentos coletivos em jogo. Os pedidos foram acolhidos, em parte, para assegurar aos substituídos pelo Sinticom as verbas trabalhistas postuladas. Assentou-se, em recurso ordinário, a própria responsabilidade pelos valores reconhecidos, surgindo daí o alegado desrespeito. Eis a ementa do acórdão, publicado em 20 de julho de 2015: 
    TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. A súmula 331 resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, consoante a qual a contratação de trabalhadores por empresa interposta é permitida nos casos de trabalho temporário de que cuida a Lei nº 6.019/74 (necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente da tomadora ou necessidade decorrente de extraordinário acréscimo de serviços), nas atividades de conservação e limpeza (Lei 5.645/70), nas de vigilância bancária (Lei 7.102/83) e nos serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, nesse caso, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta. Fora de tais hipóteses, a terceirização é considerada ilícita, quando tem por finalidade a contratação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa tomadora. 
    Articula com a violação do verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, ante princípios de Direito do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário – artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 – no que permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Pondera irrelevante a classificação entre atividades-fim e meio. Consoante argui, ao ver imposta a si obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos, ofendeu-se o acórdão da ação declaratória de nº 16, na qual assentada a validade do disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Reputa contrariado o acórdão do extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, quanto à repercussão geral, o entendimento adotado no citado processo objetivo. Evoca jurisprudência. Realça possuir natureza de sociedade de economia mista, controlada pelo Estado de Minas Gerais, de modo a figurar como ente da Administração Pública Indireta, no que submetida às regras de licitação. 
    Sob o ângulo do risco, ressalta a pendência de agravo protocolado contra a inadmissão do extraordinário, sem eficácia suspensiva, de modo a permitir o início da execução provisória.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo na origem. Busca, alfim, a cassação do acórdão questionado.
    Vossa Excelência, em 9 de outubro de 2018, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    Em contestação, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e do Mobiliário de Governador Valadares – SINTICOM alega a inexistência de matéria constitucional. Diz da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação. Sustenta ter o tribunal de origem agido corretamente, quanto à sistemática da repercussão geral. Aponta ausentes desrespeito ao verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e ao decidido na ação direta de constitucionalidade nº 16.
    2. Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Nesse contexto, tem-se que os substituídos prestaram serviços relacionados à atividade fim da empresa CEMIG, tendo o direito de receber os benefícios percebidos pelos empregados da tomadora nas mesmas funções, em respeito ao princípio da isonomia. 
    […]
    Acresça-se, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia e pela aplicação analógica do disposto no art. 12, da Lei nº 6.019/74, torna-se devida a aplicação das normas internas da CEMIG nas vantagens atribuídas aos empregados da prestadora de serviços.
    […]
    Levando em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, considerado preceito que não a versa, inexistindo ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Acabou afastado, por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a resultar em transgressão ao enunciado vinculante nº 10.
    O Plenário do Supremo, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e consignou a harmonia do mencionado dispositivo com a Constituição Federal. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001214-94.2012.5.03.0099, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária da sociedade de economia mista.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator